Tribunal: CARF
Processo: 13971.720452/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720452/2014-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.092 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
FLAVIO CAMPANELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS. PROVA. INCUMBÊNCIA
DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Identificado o benefício oriundo de receita de aluguéis de imóveis, o
beneficiário dos valores é quem deve arcar com o pagamento do imposto, não
importando nesse caso a propriedade do imóvel, sendo que o mero possuidor
pode, pela legislação civil, auferir rendimentos provenientes da locação de
imóveis.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Não tendo o
contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito ou ela
sendo insuficiente para afastar sua responsabilidade de recolhimento do tributo,
deve ser mantida o lançamento por omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FLÁVIO CAMPANELLI, contra o
Acórdão de impugnação que julgou procedente o lançamento fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720452/2014-80
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720452/2014-80

Em desfavor da recorrente foi expedida Notificação de Lançamento, relativo ao ano-calendário
de 2011, exercício de 2012, sendo apurado crédito tributário concernente ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF), tendo sido alterado o saldo no valor de R$ 11.242,62, em virtude
da apuração de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos da Pessoa física de Lucimar dos
Santos, CPF 180.877.959/20, na quantia de Lucimar dos Santos, CPF 180.877.959-20.
Após o julgamento de parcial procedência da impugnação, a recorrente reitera as
alegações de primeira instância, segue alegando em seu Recurso Voluntário que não houve
omissão e que os rendimentos de aluguéis foram declarados no campo aluguéis conforme
demonstrativo do carnê-leão. Junta ao processo os recibos de aluguéis referente ao ano-calendário
2011 e demonstrativos do carnê-leão dos rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Física.
Diante dos fatos, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo as razões recursais.
PRELIMINARES
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS IDENTIFICADOS
A omissão de rendimento decorre da constatação de recebimentos de aluguéis por
parte da recorrente, e que teria declarado equivocadamente em sua DAA rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas físicas, no valor de R$ 21.640,00, de Lucimar dos Santos, CPF
180.877.959/20.
Qualquer rendimento percebido pela pessoa física, salvo exceções legalmente
previstas, seja oriundo do trabalho, do capital ou da combinação de ambos, entra na base de
cálculo para incidência do imposto de renda, como se vê pela redação do artigo 37 do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR/99 Decreto no 3.000/99):
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos
I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o). Parágrafo único. Os que declararem
rendimentos havidos de quaisquer bens em condomínio deverão mencionar esta
circunstância (DecretoLei no 5.844, de 1943, art. 66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Nesse sentido, cita-se jurisprudência deste Tribunal Administrativo:
"IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS —
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720452/2014-80

São rendimentos da pessoa física para fins de tributação do Imposto de Renda aqueles
provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho prestado no
exercício de empregos, cargos, funções e quaisquer proventos ou vantagens percebidos
tais como salários, ordenados, vantagens, gratificações, honorários, entre outras
denominações". (Acórdão n°: 9202 002.451 – 08/11/2012).
Conforme o RIR/99, o recolhimento para os casos de recebimento de pessoa física
ou jurídica, seguem os seguintes dispositivos:
"Art. 106. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber de
outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham
sido tributados na fonte, no País, tais como (Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, e Lei no
9.430, de 1996, art. 24, § 2o, inciso IV):
(...)
IV- os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas.
(....)
Art. 631. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do
art. 620, os rendimentos decorrentes de aluguéis ou royalties pagos por pessoas
jurídicas a pessoas físicas".
Ainda, nos termos da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal no
1.500/14, o cálculo de recolhimento do IR deve ser feito do seguinte formato:
"Art. 30. Para determinação da base de cálculo sujeita ao recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão) de que trata o Capítulo IX, no caso de rendimentos de
aluguéis de imóveis pagos por pessoa física, devem ser observadas as mesmas
disposições previstas nos arts. 31 a 35. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
Parágrafo único. Ressalvado o disposto no inciso II do caput do art. 11, o valor
locativo do imóvel cedido gratuitamente (comodato) será tributado na DAA.
Art. 31. No caso de aluguéis de imóveis pagos por pessoa jurídica, não
integrarão a base de cálculo para efeito de incidência do imposto sobre a renda:
I- o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;
III- as despesas pagas para sua cobrança ou recebimento; e
IV - as despesas de condomínio.
§ 1o Os encargos de que trata o caput somente poderão reduzir o valor do aluguel bruto
quando o ônus tenha sido do locador.
§ 2o Quando o aluguel for recebido por meio de imobiliárias, por procurador ou
por qualquer outra pessoa designada pelo locador, será considerada como data de
recebimento aquela em que o locatário efetuou o pagamento, independentemente
de quando tenha havido o repasse para o beneficiário.
Apesar da alegação do recorrente de que não teria outra forma de comprovar os
recebimentos ou não dos aluguéis da pessoa física apurada na presente autuação, constituindo-se
em prova negativa, tendo o contribuinte informado que os declarou no campo destinado aos
rendimentos de pessoa física e não de aluguéis por pessoa física por não existir campo específico, a
DRJ de origem assim esclareceu:
“No exercício em causa o contribuinte declarou rendimentos recebidos de pessoas
físicas no valor de R$ 175.796,00 e para comprovar que os valores dos rendimentos
objeto do presente lançamento estão contidos no total declarado, trouxe um
demonstrativo de apuração do carnê-leão onde estão destacados os rendimentos do
trabalho não assalariado e os de aluguéis.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720452/2014-80

Trata-se de um demonstrativo não integrante da declaração de ajuste anual entregue à
Receita Federal, desacompanhado dos comprovantes de todas as receitas auferidas.
Considero o mencionado demonstrativo insuficiente para comprovar as suas alegações,
pois, poderia ter comprovado mensalmente as suas receitas, inclusive, com a
apresentação do livro caixa, tendo em vista que para apurar a base de cálculo do
imposto mensalmente e no ajuste anual o contribuinte se beneficiou da dedução das
despesas escrituradas em livro caixa. Mantenho o lançamento”.
Na planilha elaborada pela recorrente não foi possível verificar que a quantia de
R$ 21.640,00 omitida, estaria no computo da calculo total de R$ 175.796,00, informado à RFB
pelo recorrente. Até porque a planilha de e-fl. 53 consta o valor total R$ 21.480,00 percebido de
aluguéis, e não a quantia de 21.640,00, omitida. Apesar de ser ínfima a diferença, demonstra uma
pequena divergência, permanecendo a dúvida sobre as informações prestadas.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para NEGAR-LHE
Provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 72
DF CARF MF
Original